Tribunal: TJDFT
Processo: 0753753-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. ATRIBUIÇÃO. NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRINGÊNCIA. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.
1. É defeso ao Poder Judiciário reanalisar o mérito do ato administrativo, uma vez que o controle judicial é restrito ao exame da legalidade. Precedentes deste Tribunal.
2. O Procon/DF, autarquia integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui atribuição para aplicar penalidades aos fornecedores por falha na prestação do serviço. Precedentes.
3. Não há que se falar em nulidade do processo administrativo que impôs a multa questionada -mediante decisão fundamentada -, após assegurar o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.
4. O excesso no valor arbitrado a título de multa enseja sua revisão pelo Poder Judiciário, por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.